Tribunal: TJDFT
Processo: 0004159-69.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0004159-69.2018.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EMIVALDO MOREIRA DE PAULA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por EMIVALDO MOREIRA DE PAULA em desfavor do acórdão de ID no 21072530, no qual esta Segunda Turma Criminal negou provimento à apelação criminal, manejada pelo embargante, mantendo a sentença da forma como foi proferida. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar suas contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 23 de novembro de 2020 17:02:29. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador